Tribunal: TJPA
Processo: 0804443-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12090 - Perda ou Modificação de Guarda
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804443-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIDIANE ALVES DA SILVA GOMES

AGRAVADO: JEREMIAS GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804443-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIDIANE ALVES DA SILVA GOMES.

ADVOGADO: WADSON VELOSO SILVA

AGRAVADO:

JEREMIAS GOMES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENORES. DECISÃO QUE DEFERIU GUARDA UNILATERAL AO PAI. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE INAPTIDÃO DA GENITORA. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. DOIS FILHOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão proferida nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha, guarda e alimentos, que concedeu ao pai a guarda provisória unilateral dos filhos, fixou direito de visitas à mãe e arbitrou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário-mínimo. A agravante alegou ausência de elementos probatórios para a medida, suposta alienação parental e omissão quanto à avaliação psicossocial, pleiteando a guarda compartilhada e revisão da pensão. O Ministério Público manifestou-se favorável à guarda compartilhada.

II. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente adequada a concessão da guarda unilateral provisória ao genitor, à luz do melhor interesse dos filhos; (ii) estabelecer se os alimentos provisórios foram corretamente fixados, segundo os critérios legais de necessidade e possibilidade.

III- A guarda compartilhada deve ser a regra nos litígios que envolvem menores, mesmo na ausência de consenso entre os genitores, desde que não haja elementos que desaconselhem sua adoção.

IV- A fixação de guarda unilateral constitui medida excepcional, cabível apenas quando restar comprovada a impossibilidade de exercício conjunto do poder familiar, o que não se verificou no caso, ante a ausência de provas de conduta inadequada por parte da genitora.

V- A alegação de que o filho mais velho reside com a avó paterna não afasta o dever dos pais de exercer o poder familiar, sendo incabível a fixação de lar de referência em favor de terceiro que não integra a lide.

VI- O percentual de 30% do salário-mínimo fixado a título de alimentos provisórios mostra-se adequado ao binômio necessidade-possibilidade, não havendo nos autos prova de desproporcionalidade ou de incapacidade financeira da agravante.

VII-

Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar a guarda compartilhada, mantendo o pensionamento de 30% da remuneração do salário mínimo vigente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804443-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIDIANE ALVES DA SILVA GOMES.

ADVOGADO: WADSON VELOSO SILVA

AGRAVADO: JEREMIAS GOMES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
DEIDIANE ALVES DA SILVA GOMES
, em face da decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA,
nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso,
processo nº 0820969- 15.2024.8.14.0028
,
movida por
JEREMIAS GOMES SILVA.

A decisão recorrida deferiu a guarda provisória unilateral do menor ao pai, em prejuízo do exercício do direito de visitas pela requerida, em finais de semanas alternados e 15 (quinze) dias das férias escolares, no intuito de que não haja o rompimento dos vínculos. Além disso, arbitrou os alimentos provisórios, no percentual de 30% do salário-mínimo vigente, a ser pago diretamente ao requerente/representante.

A presente demanda teve início com a propositura de Ação de Divórcio Litigioso c/c Divisão de Bens c/c Fixação de Alimentos e Guarda, interposto pelo pai das crianças em face da mãe. Destacou-se que esses contraíram matrimônio e após 17 (dezessete) anos de união, em virtude de incompatibilidade, já estariam separados, de fato, há cerca de 3 (três) meses, não havendo possibilidade de reconciliação.

Outrossim, o requerente pleiteou pela concessão de guarda unilateral dos menores, com residência fixa no lar paterno, garantindo a genitora o direito de visitas, desde que avisasse previamente, baseando-se no melhor interesse da criança, uma vez que essas deveriam permanecer com a pessoa que melhor possa atender seus interesses, tanto psicológicos, como materiais, higiênicos, educacionais, levando-se em conta o grau de afinidade e afetividade.

Outrossim, requereu-se o pagamento de 800 (oitocentos) reais, a título de pensão alimentícia a ser pago em favor dos filhos, para o pai, às despesas escolares, saúde e vestimenta dos filhos.

Ato contínuo, o juízo a quo proferiu decisão deferindo a guarda provisória unilateral dos menores para o requerente/genitor, sem prejuízo do direito de visitas pela requerida, em finais de semana alternados e 15 (quinze) dias das férias escolares, no intuito de que não haja rompimento dos vínculos. Além disso, fixou os alimentos provisórios no percentual de 30% do salário-mínimo, a ser pago, diretamente, ao requerente.

Em virtude disso, a requerida interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, alegando, em síntese, que o juízo a quo se baseou em elucubrações meramente abstratas, sem a devida demonstração probatória a qual permitisse a conclusão obtida para o deferimento da guarda unilateral.

Concomitantemente, aduz que há um evidente prejuízo e grave dano a ser suportado pela agravante caso a decisão seja mantida, uma vez que, segundo essa, foi-lhe imposta a condição de se distanciar dos filhos, por alienação parental feita pelo pai e em razão de suposta conduta agressiva do agravado, bem como não fora analisado o melhor interesse da criança e do adolescente, isso porque a decisão coaduna somente com as alegações do agravado, não sendo estas objeto de análise psicossocial jurídica para elucidação dos fatos.

Reiterou-se que a decisão proferida não teria levado em consideração a cooperação da agravante em relação às despesas ordinárias com os menores, o que era incumbência do agravado, bem como alegou-se que que o pai não detém a guarda do filho mais velho, isso porque esta seria exercida, de fato, pela avó paterna desde muito novo.

Por fim, pleiteou-se pela concessão de antecipação de tutela recursal para revogar a liminar de guarda unilateral e alimentos provisórios na decisão agravada, e a determinação de guarda compartilhada com lar de referência paterno para o filho menor, e lar de referência da avó paterna para o filho maior, bem como, sejam os alimentos revistos para fixá-los em benefício da avó paterna pelos cuidados do filho maior, e fixação dos alimentos considerando a renda auferida pela mãe e o rateio das despesas já vigentes.

Em sede recursal, o efeito suspensivo foi indeferido (ID 26213211).

Consta certidão informando que não foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso (ID 27124369).

Em manifestação, ID 27328972, o Ministério Público do Estado requereu a fixação de guarda compartilhada, alegando ser a regra nesse tipo de demanda, visando o melhor interesse do menor e a convivência com ambos os genitores. Destacou-se que o único argumento que levou o Autor/Agravado a pleitear a guarda unilateral de seus filhos foi o fato de o casal estar separado de fato há três meses e a Requerida/Agravante ter deixado os filhos com ele no lar conjugal.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o sinóptico relato.

Belém, data da assinatura eletrônica

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804443-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEIDIANE ALVES DA SILVA GOMES.

ADVOGADO: WADSON VELOSO SILVA

AGRAVADO: JEREMIAS GOMES SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a guarda provisória unilateral do menor ao pai, em prejuízo do exercício do direito de visitas pela requerida e arbitrou os alimentos provisórios, no percentual de 30% do salário-mínimo vigente, a ser pago diretamente ao requerente/representante.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, verifico que, os elementos supracitados não foram, de fato, preenchidos.

Isso porque, nas questões relativas à guarda e responsabilidade de menores, o juízo deve priorizar o melhor interesse da criança. Assim, na ausência de acordo entre os genitores, é imprescindível avaliar a capacidade de cada um para o exercício do poder familiar.

A guarda compartilhada é o ideal buscado nos processos que envolvam menores, quando possível, objetivando-se a proteção psicológica da criança em relação a essa mudança no seio familiar e a presença ativa dos genitores na criação desta.

Um dos objetivos é gerar o equilíbrio parental entre as partes, de modo que um dos genitores não seja reduzido à figura de mero visitante, fortalecendo, assim, a coparentalidade ativa. Além disso, a fixação da guarda compartilhada auxilia na mitigação dos efeitos de possíveis casos de alienação parental já que ambos os pais exercem, conjuntamente, o poder familiar e as decisões importantes.

Portanto, a guarda unilateral é medida excepcional, apenas quando não for possível a realização desta de forma conjunta. O argumento utilizado pelo agravado para requerer a fixação de guarda unilateral a seu favor foi a separação de fato do casal, alegando que a agravante teria deixado os filhos com ele.

Ocorre que a genitora tampouco demostrou anuência em favor dessa modalidade de guarda, ao contrário, interpôs o presente agravo de instrumento requerendo o compartilhamento do poder familiar. Não há, neste momento processual, indícios concretos de que o menor possa sofrer algum tipo de violência por parte da genitora.

Por isso, vislumbra-se como cabível a fixação da guarda de forma compartilhada. Esse entendimento é jurisprudencialmente consolidado, como visto a seguir:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA .
GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO
. NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR . POSSIBILIDADE. 1. A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 2
. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial
. 3. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação das diferenças existentes, o
melhor interesse do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de consenso.
4.
A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais
. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 5. A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 6.
A guarda compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua efetiva expressão.
7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1428596 RS 2013/0376172-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2014)

Em relação ao requerimento da agravante de que o lar de referência do filho mais velho fosse fixado com a avó paterna, sob alegação de que, na realidade fática, ele já habitaria com ela, entende-se como, a priori, incabível, posto que ambos os genitores estão vivos e possuem condições em manter o poder familiar.

Portanto, mantem-se a fixação da guarda compartilhada, sendo o lar paterno o de referência e as visitas ora delimitadas pelo juízo singular em sua decisão.

Em relação aos alimentos provisórios, destaca-se que a fixação deve levar em consideração características como a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando. Dessa forma, o valor referente à pensão alimentícia engloba critérios de proporcionalidade e razoabilidade, como destacado pelo autor Flávio Tartuce (2015, p.510):

"(..) O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade deve sempre incidir na fixação desses alimentos, no sentido de que a sua quantificação não pode gerar o enriquecimento sem causa daquele que os pleiteia. Por outro lado, os alimentos devem servir para a manutenção do patrimônio mínimo da pessoa humana, o seu mínimo existencial."

Nesse sentido, entende-se como prudente a fixação dos alimentos provisórios no valor de 30% do salário-mínimo vigente, como determinado pelo juízo de 1º grau, posto que se trata de dois filhos, levando-se em conta a obrigação alimentar da agravante e em face da aplicação do binômio possibilidade-necessidade, entendimento esse pautado pela jurisprudência dos tribunais, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. FEITO DEMANDA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se restam preenchidos os requisitos para a reforma da liminar que fixou alimentos provisórios em prol dos dois filhos do autor em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, para redução do valor para 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente, em razão da alegação do agravante de impossibilidade de arcar com os valores sem comprometer sua própria subsistência
. 2. Como se sabe, os alimentos são prestações impostas por lei, cujo fim precípuo é o de atender às necessidades básicas daquele que não possui capacidade de prover a sua própria subsistência. Ademais, alcançam os diversos aspectos que asseguram uma vida minimamente digna, tais como despesas com vestimenta, habitação, educação, alimentação e assistência à saúde . 3. O artigo 5º, caput e inciso II, e o artigo 226, § 5º e 227, todos da Constituição da Republica de 1988, exteriorizam a regra de que ambos os pais devem contribuir para a subsistência de seus filhos, independentemente da existência de sociedade conjugal ou da natureza deste vínculo. 4. Esta é a linha de raciocínio adotada pelo Código Civil, que estabelece, no artigo 1 .694, § 1º, o parâmetro para a fixação dos alimentos em consonância ao trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, a cargo de ambos os genitores. 6. O art. 1 .699, também da lei civil, dispõe que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. 5.
In casu, não constam nos autos provas da impossibilidade de arcar com o valor estipulado pela decisão agravada, posto que caberia ao recorrente, em sede de agravo de instrumento, trazer elementos suficientes que levem ao entendimento de que a liminar deve ser cassada ou reformada.
6 . Registre-se que a prova pré-constituída que instrui o recurso ora em análise aponta
que o valor fixado na decisão vergastada adequa-se às atuais condições financeiras do requerente, com destaque para o regular cumprimento da obrigação pelo recorrente
. Ademais, a documentação apresentada nos autos não é capaz de alinhavar que a obrigação alimentar sob impugnação seja incompatível com a capacidade financeira do alimentante. 7. Destaco que a análise das provas colacionadas aos autos diz respeito ao atual estágio do feito, não implicando em resolução de mérito quanto à questão ainda a ser submetida a julgamento em primeiro grau ou impossibilidade de se revisitar o entendimento em caso de provocação ulterior . 8. Agravo conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data indicada no sistema . DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06266453420248060000 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 24/07/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

Portanto, há que se falar em probabilidade do direito de forma parcial, apenas no que tange o regime de guarda solicitado.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, fixar a guarda compartilhada, mantendo o pensionamento de 30% da remuneração do salário mínimo vigente, nos termos da fundamentação,

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025